Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FIANÇA. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM MULTA E JUROS.
1. Embora o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, recolhido o preparo recursal, ato incompatível com pedido, preclusão lógica que deve ser definida.
2. A inicial da ação monitória em análise foi instruída com documento escrito, sem eficácia de título executivo, em consonância com os ditames do artigo 700, CPC: contrato de abertura de crédito fixo n. 40/01622-6 firmado pelas partes, além do demonstrativo de conta vinculada referente ao citado contrato e da notificação extrajudicial, elementos aptos a demonstrar a dívida e sua evolução, o que permitiu ao devedor o exercício do direito de defesa. 2.1. Nos termos do enunciado 247 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o “contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para ajuizamento de ação monitória”.
3. O art. 1.425, inciso III do Código Civil prevê cláusula resolutória como garantia ao credor quando o devedor deixa de cumprir a obrigação de pagar as prestações. 3.1. “As cláusulas conhecidas como vencimento antecipado cruzado não padecem de qualquer vício apto a ensejar sua nulidade, devendo ser respeitada a autonomia da vontade das partes.” (Acórdão 1376526, 07064415420188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Prevista contratualmente a renúncia ao benefício de ordem pelo fiador, nenhuma nulidade pode ser reconhecida (art. 828, I do Código Civil).
5. Na hipótese, dos cálculos elaborados não se extrai cumulação de comissão de permanência com os demais consectários legais; a planilha “Demonstrativo de Conta Vinculada” traz valores referentes somente a amortizações e comissão de permanência após a data em que se iniciou o inadimplemento, não havendo que se falar em juros e correção monetária.
6. Nos termos do que tem definido o Superior Tribunal de Justiça (súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ), é indevida cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, correção monetária, juros de mora e multa, devendo a sua cobrança incidir isoladamente no período de inadimplemento contratual e em valor não superior à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato para o mesmo período.
7. Apelações conhecidas. Desprovido o recurso da ré e provido o recurso do autor.